Tribunal: STF
Processo: HC 163580
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA PELA QUAL SE DETERMINA O CUMPRIMENTO DA PENA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO APÓS EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELA SEGUNDA TURMA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS N. 147.989 (RELATOR O MINISTRO GILMAR MENDES). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.